Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MORA RECONHECIDA NOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA DA ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍRCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 14, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços.
2. Em se tratando de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei no. 8.078/90. Ou seja, o ônus da prova incumbe ao fornecedor quanto à prestação do serviço sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, do CDC
3. No caso, o réu comprovou que o serviço foi prestado sem qualquer defeito, até porque a consumidora admitiu sua mora no pagamento da prestação do contrato de mútuo. Ademais, sem que tivesse havido pedido de cancelamento do contrato de cartão de crédito, cabível a cobrança da respectiva anuidade. Por conseguinte, afastada a reparação de danos por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.
4. A jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de não equiparar a oferta de proposta de acordo via o Serasa Limpa Nome à inscrição no cadastro de inadimplentes, descaracterizando hipótese de dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.